Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-12.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003219-12.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VO BERTHO SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 22.510.026/0001-12 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003219-12.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Vo Bertho Sorvetes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA.
FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. VARIAÇÃO DO CONSUMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que o consumidor justifica o aumento do consumo após a troca do medidor, não há que se falar em recuperação de consumo.

Tendo em vista a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida, o dano moral se encontra configurado e portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR a
inexistência do débito de R$ 18.006,28 (dezoito mil e seis reais e vinte e oito centavos) cobrados a título de recuperação de consumo
, pelo que RATIFICO a decisão liminar e DETERMINO o cancelamento dos registros internos e da negativação;

b) DECLARAR a
quitação dos 06 dias de utilização da energia sem o respectivo medidor
, pelo que AUTORIZO o levantamento da quantia depositada em juízo em favor da parte Reclamada;

c) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995
.”

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em relação a fatura eventual de recuperação de consumo no valor total de R$ 18.006,28, referente a constatação de “ligação direta sem medidor”, sendo a inspeção ocorrida em 14/11/2018 e os meses a recuperar de 06/2018 a 11/2018.

O Autor argumentou que em 08/11/2018 houve o furto do medidor de energia, razão pela qual foi realizado o competente boletim de ocorrência e solicitado de imediato a religação da energia, pois a empresa instalada no imóvel é do ramo de comércio e distribuição de sorvetes e picolés. Tendo em vista que os produtos em destaque somente suportariam seis horas em temperatura ambiente, teve que contratar eletricista particular para realizar a ligação direta da energia, diante da iminência de perder todos os produtos estocados.

Discorre que a empresa de energia apenas enviou os técnicos para religar a energia no dia 14/11/2019, momento em que foi lavrado o respectivo TOI.

Destaca que posteriormente foi surpreendido com a cobrança de R$ 18.006,28 referente a faturas de recuperação de consumo. Com isso, pretende a título de tutela de urgência que seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja autorizado o depósito judicial do valor de R$ 629,08, correspondente aos seis dias de utilização da rede pela ligação direta. Ao final, pugna pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Requerida argumenta que as faturas de recuperação de consumo são regulares, visto que foi encontrada a ligação direta sem medidor na unidade consumidora, o que acarretou o registro a menor do consumo de energia. Sustenta a legalidade da inscrição do nome nos órgãos protetivos de crédito, bem como a inexistência do dever de indenizar. Ao final, protesta pela improcedência dos pedidos.

Pois bem, em análise das provas produzidas nos autos, a Autora justificou a variação de consumo pelo período que a requerida alega como irregular. Segundo informado na impugnação a contestação a empresa Autora estava em reforma de ampliação do seu estabelecimento, sendo que atualmente está funcionando na Avenida São Paulo, em local mais amplo e com maior número de equipamentos. Portanto, a partir da mudança, aumento seus equipamentos e o consumo energético.

Desta forma, esclarece que o furto e a vistoria ocorreram justamente no mês em que a Ré realizara a mudança, havendo portanto, um sensível aumento no consumo de energia.

Diante das justificativas apresentadas pela Autora, ao analisar o histórico de consumo apresentado pela Requerida, tem-se que a variação do consumo se deu pelo período informado pela Autora e após a troca do medidor, houve um ligeiro aumento e logo após uma redução drástica no consumo, conforme se segue:

Ademais, o boletim de ocorrência juntado aos autos foi confeccionado no mesmo dia do fato, isto é, 08/11/2018, isto é, seis dias antes da vistoria realizada pela empresa de energia, o que confirma a ocorrência do furto do medidor de energia, restando devidamente justificada a ligação direta encontrada pela requerida.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo pela inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito,

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser a única inscrição da Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021